Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-18.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005496-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA PARTICIALMENTE ACOLHIDOS, E DO AUTOR REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS POR PARTE DO RÉU – VERIFICAÇÃO DE VÍCIO ACERCA DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – VÍCIO SANADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “PRO RATA” – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DO BANCO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, E DA PARTE AUTORA REJEITADOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte requerida-embargante para sanar vício no acórdão quanto à distribuição do ônus de sucumbência, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Conforme jurisprudência do STJ, há sucumbência recíproca na improcedência de pedido principal com acolhimento de pedido sucessivo (AgInt no REsp n. 1.222.914/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no REsp: 1746210 PR 2018/0136931-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1005496-18.2022.8.11.0041

EMBARGANTES: BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, pelo
BANCO BRADESCO S/A

(primeiro embargante) e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(segundo embargante), em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte autora/embargada para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
,

nos termos do art. 85, §8º, do CPC,

a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a partir do arbitramento.

O primeiro embargante (
BANCO BRADESCO S/A
)
aponta que o
decisum
foi omisso no que tange à inadequação da via eleita e que o acórdão fora proferido sem valorar devidamente o contrato de prestação de serviços, por tratar-se de contrato híbrido e não de êxito, e os Termos de Quitação de pagamento com renúncia expressa de outros eventualmente havidos.

Alega que há contradição a ser sanada, sob o argumento de que “
diante da existência inconteste tanto de contrato (estipulação) quanto de acordo (termo de quitação), a referida norma (art. 22 do estatuto da OAB) é inaplicável, ou seja, há inadequada a via de ação de arbitramento de honorários para busca de eventuais direitos que o embargado entenda possuir
” (sic).

Ademais, entende pela redistribuição da verba sucumbencial, já que a parte autora sucumbiu majoritariamente de sua pretensão.

Ainda, prequestiona expressamente a violação ao os arts. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) e 596 do CC; art. 421 do Código Civil; art. 489, §1º CPC e art. 93, IX da CF; art. 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; art. 85, §2º CPC; e art. 24 do Estatuto da OAB.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, que seja redistribuído o ônus da sucumbência (id. 182229671)

Por sua vez, o segundo embargante (
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
)

afirma que o
decisum
é omisso na fundamentação relacionada ao cabimento do art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94, de modo que o arbitramento realizado por esta Câmara mostra-se insuficiente para remunerar o diligente trabalho desenvolvido nos autos e a elevada carga de responsabilidade assumida pelo causídico.

Com tais considerações, pugnam pelo acolhimento dos embargos opostos, sanando o vício alegado, para que seja majorado os honorários em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas apenas por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, vindicando pela rejeição dos aclaratórios da instituição bancária (id 183462659).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 27 a 29/09/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”

Todavia, razão alguma assiste ao primeiro embargante, no que diz respeito a inadequação da via eleita e que o acórdão fora proferido sem valorar devidamente o contrato de prestação de serviços e o Termo de Quitação, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento parcial do recurso dos autores, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Outrossim, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto, suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. Como se pode ver no acórdão embargado, a matéria alegada neste recurso foi analisada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Ressalte-se que as questões foram muito bem enfrentadas, utilizando preceitos de jurisprudências de caso análogos, inclusive envolvendo as mesmas partes aqui litigantes, onde a rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e o termo de quitação foram devidamente citados no acórdão.

Por outro lado, no que diz respeito à redistribuição do ônus sucumbencial, sabe-se que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC).

Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).

In casu
, o autor fez os seguintes pedidos na sua peça inicial: condenação do banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no processo nº. 0000111-86.1997.8.11.0040, arbitrando-os no valor sugestivo de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa e,
subsidiariamente
, a condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no processo nº. 0000111-86.1997.8.11.0040, arbitrando-os por equidade.

Evidente se tratar de pedido subsidiário (art. 326 do CPC/2015), havendo clara hierarquia entre os pleitos. Eles não são excludentes entre si, como nas obrigações alternativas.

Nesses termos, conforme a jurisprudência do STJ, há sucumbência recíproca na improcedência de pedido principal com acolhimento de pedido sucessivo (AgInt no REsp nº. 1.222.914/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no REsp: 1746210 PR 2018/0136931-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

O acórdão julgou parcialmente procedente a pretensão, a fim de condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento.

Assim, nota-se que os pedidos deduzidos pelo autor na inicial não foram integralmente atendidos, demonstrando que sua sucumbência, de fato, foi recíproca,
o que resulta na distribuição de forma proporcional entre os litigantes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo do réu
.

A propósito:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o modo pelo qual os pedidos foram deduzidos na petição inicial revelam a existência de grau de hierarquia na cumulação, denotando a existência de um pedido principal e outro subsidiário, tendo sido o pedido principal rejeitado e, por sua vez, acolhido o outro, de hierarquia inferior, configura-se a sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados, de modo igualitário, por ambas as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Assim, mostra-se adequada a distribuição dos aludidos ônus realizada pelo Juízo de origem.
2. Destaca-se, ainda, que a parte autora, ora apelante, sucumbiu de parcela substancial de seu pedido, na medida em que o Juízo de origem excluiu da base de cálculo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais valores que a recorrente considerava dela integrantes e devidos. 3. Além de a autora apenas ter logrado êxito no pedido subsidiário, de menor relevância em relação ao principal, o valor arbitrado dos honorários, objeto da demanda, corresponde a menos da metade da quantia requerida no pedido principal. Não há que se falar, portanto, em sucumbência mínima, afastando-se a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC à hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.”
(TJ-DF 07315321520198070001 DF 0731532-15.2019.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 16/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PEDIDO PRINCIPAL E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – ACOLHIMENTO SOMENTE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – PARTE VENCIDA NO PEDIDO PRINCIPAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – CPC DE 1973 – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 23 DA LEI 8.906/94 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao formular um pedido principal e, aplicando o princípio da eventualidade, fazer pedidos subsidiários, a parte estabelece hierarquia entre os pedidos, sendo evidente a ordem de preferência. Somente são examinados os pedidos subsidiários quando não acolhido o pedido principal. A cumulação subsidiária de pedidos, caso não acolhido o pedido principal, dá à parte o direito de recorrer, ficando evidente que ficou vencida na sua pretensão principal. Sucumbência recíproca caracterizada.
O Colendo STJ decidiu, por unanimidade, sob o tema afetado ao rito dos Recursos Repetitivos, que a compensação de honorários no caso de sucumbência recíproca não é incompatível com o art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).”
(TJ-MT - APL: 00208430220088110041 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 05/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/09/2016)

No que concerne à irresignação dos embargantes-autores quanto
ao arbitramento realizado por esta Câmara mostrar-se insuficiente para remunerar o diligente trabalho desenvolvido nos autos e a elevada carga de responsabilidade assumida pelo causídico
, ao que se evidencia, os recorrentes pretendem rever o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Confira-se:

“
Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

(...)

No caso em análise, extrai-se do processado que a parte autora, ora recorrente, foi contratada para prestar serviços advocatícios em favor da instituição ré/recorrida, nos termos do contrato de prestação de serviços.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

(...)

Nesse cenário, respeitado o entendimento externado pela i. magistrada de piso, a qual entendeu não haver comprovação de informação da ‘irrecuperabilidade’ informada à instituição requerida/apelada, conforme exigência contratual, embora embasa nos termos de quitação retromencionados, tenho que os documentos juntados no feito mostram que o autor/recorrente elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Tem-se que o valor originário dado à causa foi na ordem de R$113.237,70 (cento e treze mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos), e que segundo informado nas razões recursais, atualizado remonta à quantia de R$3.425.771,62 (três milhões, quatrocentos e vinte e cinto mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

(...)

Isso porque o trabalho da parte autora, na qualidade de advogado, está alinhado ao que determina o § 2º, do artigo 22, da Lei nº. 8.906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e art. 85, §§ 2º e 8º do CPC (...)”

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
apenas para
redistribuir o ô
n
us da sucumbê
n
cia, nos termos do que estabelece o art. 86 do Código de Processo Civil, estabelecendo a proporç
ã
o da condenaç
ã
o em 50% (cinquenta por cento) ao réu e em 50% (cinquenta por cento) aos autores da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023